Tribunal: TJDFT
Processo: 0727567-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA SEE/DF. NOMEAÇÃO. INAPTIDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RESERVA DE VAGA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Verificando-se que o ato administrativo que declarou a autora inapta para o exercício do cargo em que logrou aprovação restou desprovido de fundamentação, deve ser reconhecida a verossimilhança de suas alegações e probabilidade do direito vindicado a título de tutela de urgência.
3. Constata-se a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando a data da posse é iminente e a ação ajuizada poderá ter o desfecho demorado.
4. Não prospera o pedido de imediata posse no cargo, por se tratar de medida satisfativa do próprio mérito da ação, devendo, contudo, ser determinada a reserva de vaga no cargo de professora em que restou aprovada.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.